Tribunal: TJMT
Processo: 1026555-88.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026555-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), JHONNEFER BEZERRA FARIA - CPF: 011.995.461-35 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (IMPETRANTE), UATILA ALVES ROCHA - CPF: 044.771.371-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). MENCIONADA
INADEQUAÇÃO
E
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA
.
INEXISTÊNCIA
. MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS ENVOLVEREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 313, III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGAÇÃO DE
NUNCA TER AGREDIDO
A SUPOSTA VÍTIMA, TRADUZIDA EM
NEGATIVA DE AUTORIA
.
NÃO CABIMENTO
. VIA ESTREITA DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA TÍPICA DE EVENTUAL AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO, ACASO SEJA OFERTADA DENÚNCIA EM DESFAVOR DO BENEFICIÁRIO. ALMEJADO
RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. AFIRMAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O
ÚNICO RESPONSÁVEL
PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR DE IDADE.
IMPOSSIBILIDADE
. IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em segregação cautelar, bem como indeferiu o pleito de revogação da medida, encontra-se devidamente adequada e fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e para preservação da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III do diploma processual penal, tudo baseado em elementos concretos aferidos pelo caderno investigativo, principalmente pelo modo de agir agressivo e perigoso do paciente, portando arma de fogo e intimidando tanto a vítima, quanto sua amiga e ex-companheiro.

2.

O beneficiário sustenta que nunca agrediu a suposta vítima, traduzindo-se em negativa de autoria. Porém, a jurisprudência é firme e pacífica no sentido de que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

3.

(...) “Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

4.

(...) “O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos
não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade
, sobretudo quando
não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados do filho
.” (...) (N.U 1020990-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no
DJE 16/12/2022
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonnefer Bezerra Faria
,

com apoio no art. 5º, LXXVII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da vara única de Aripuanã/MT
(ID 154321164). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), nos autos do inquérito policial 1001920-70.2022.8.11.0088.

Ademais, aduz o impetrante que o paciente sofre de
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva ter sido
insuficientemente fundamentada
, por apenas repetir os elementos legais, em vez de realizar a subsunção dos fatos à norma. Não obstante, a defesa afirma que o beneficiário é
primário e não possui antecedentes
, além de que se mudará para Alta Floresta/MT, conforme propostas de emprego recebidas, distante da cidade que a vítima mora, preenchendo, então, todos os requisitos para a substituição da segregação cautelar por cautelares diversas.

Ato contínuo, assevera que
nunca agrediu a suposta vítima
, bem como que é o único responsável pelos cuidados de sua filha de 11 (onze) anos de idade. Por fim, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja determinada a imediata expedição do alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas menos gravosas.

A liminar pretendida foi indeferida em sede de plantão, no dia 24 de dezembro de 2022 (ID 154325157). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 154342196). De outro modo, a defesa postulou pela reconsideração da decisão (ID 154360151), sendo mantida então a posição anteriormente adotada (ID 154371196). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 155463150).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonnefer Bezerra Faria
, apontando como autoridade coatora o juízo da vara única de Aripuanã/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta
a)
a
insuficiência de fundamentação
da decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, causando
constrangimento ilegal
;
b)
a existência de
predicados pessoais
positivos;
c)

nunca ter agredido
a suposta vítima e
d)
ser o
único responsável
pela filha menor de idade, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja determinada a imediata expedição do alvará de soltura, ainda que com a aplicação de cautelares diversas, inclusive liminarmente.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
não se verifica assistir razão à irresignação defensiva quanto aos pleitos acima delineados
. Isso porque, em primeiro lugar, verifica-se a completa adequação e fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em segregação cautelar do paciente, uma vez que aquela se mostrou pautada na necessidade de
garantia da ordem pública
, risco concreto de
reiteração delitiva
e para
preservação da integridade física e psíquica
da vítima, além dos crimes supostamente cometidos envolverem violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III do diploma processual penal, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Com efeito, com relação ao
fumus comissi delicti
,
a materialidade e os indícios de autoria estão presentes
, conforme boletim de ocorrência; bem como nos relatos dos policiais e da vítima. Por outro lado, presente o
periculum in mora
diante da
garantia da ordem pública evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva
, vez que
anteriormente foram impostas medidas protetivas ao custodiado, vedando a aproximação da residência e contato com a ofendida
(autos n. 001414-94.2022.8.11.0088),
porém, não há cumprimento das determinações
. Outrossim, demonstrada a periculosidade do custodiado pelos fatos narrados pela vítima, afirmando que ele “pegou uma arma de fogo que estava no interior do carro e passou a apontar para as pessoas que pararam ali e também para a declarante que havia saído na parte externa da casa para pegar as crianças que estavam brincando no quintal”, sendo a arma apreendida (id: 104997697),
circunstâncias que evidenciam o perigo se mantido o estado de liberdade do autuado
(...) Logo, as circunstâncias narradas nos autos, aliadas ao histórico de violência já existente,
indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima
, não se mostrando adequado e suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mais, a infração admite a decretação da prisão preventiva,
constando que o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher
e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. (...).

Ademais, na decisão de indeferimento de revogação da medida, o juízo tido como coator manteve a prisão do acusado pelos mesmos fundamentos anteriormente expendidos, ao acolher a cota ministerial, relatando, brevemente, o ocorrido, por intermédio dos boletins de ocorrência do inquérito policial. Dessa maneira, salientou que a medida seria escorreita pelo perigo efetivo gerado pelo estado de liberdade do paciente, justificando-se para a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

(...)
In casu
, verifico que o processo encontra-se em fase de inquérito policial, sendo investigada a prática de
porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva por parte do acusado
. Analisando detidamente os autos, verifico que o acusado foi preso em flagrante após o recebimento de denúncia informando que Jhonnefer estava
rondando a casa que a sua ex-companheira estava, portando uma arma
de marca CBC, Rifle, calibre 22, devidamente carregada,
além de portar um carregador avulso e uma caixa de munição
. Ademais, conforme se extrai do depoimento de Uatila, colhido em sede policial, em meados do corrente ano
foi solicitada a aplicação de medidas protetivas contra o acusado, por conta de ameaças sofridas pela vítima após o término do relacionamento do casal
. Outrossim, Uatila informou que o
acusado não respeitou as medidas protetivas impostas e lhe procurou com o intuito de reatar o relacionamento, além de ter agredido um outro rapaz por ciúmes
. De mais a mais, colhe-se do depoimento de Camila – amiga de Uatila (ID 105094539): “QUE quando a depoente olhou novamente em direção à JHONNY viu que ele estava com uma arma de fogo em suas mãos; QUE neste momento estava passando pelo local uma pessoa conhecida da depoente que pediu para ele ajudar a retirar JHONNY de frente da sua casa pois estava causando muito incomodo; QUE
JHONNY então apontou a arma de fogo para o conhecido da depoente e mandou que ele saísse do local imediatamente dizendo "sai daqui que a conversa não é com você"
; QUE a depoente então começou a entrar para dentro do quintal da casa, momento em que um vizinho disse que a Polícia estava se aproximando;
QUE JHONNY apontou a arma de fogo para a depoente e mandou que ela adentrasse para o interior da casa
(...)”. - destaquei. Pois bem.
Levando em consideração os depoimentos colhidos em sede policial, ao que tudo indica, além de o acusado não aceitar o fim do relacionamento, apresenta ainda quadro de ciúmes exacerbado da sua ex-companheira, colocando em risco a integridade física tanto da ex-companheira, quanto de qualquer pessoa que é do seu convício.
Além disso,
o acusado utilizou-se de uma arma de fogo para ir atrás dela, além de ter usado o objeto para intimidar e ameaçar as pessoas que fazem parte o convívio de Uatila, o que comprova que o indivíduo, de fato, é perigoso
. Temos que rememorar que o Brasil ostenta uma infeliz estatística de feminicídios motivados por ciúmes, muitos deles ocorridos já depois de decisões cautelares, como medidas protetivas ou diversas da prisão. Assim,
verificado um perigo concreto, como o dos autos, seria temerário colocar o réu em liberdade neste estágio dos fatos
. Logo, é mister seja a decisão cautelar mantida, em razão
do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade de do imputado, especialmente contra a ex-companheira, sendo justificável para aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), conforme previsão autorizativa do art. 313, III, do Código de Processo Penal.
Por todo esse conjunto concreto de fatos e visando proteger a integridade física, principalmente da ex-companheira do réu, Sra. Uatila Alves Rocha, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva de Jhonnefer Bezerra Faria. (...).

Dessa forma,
não se verifica

insuficiência de fundamentação e adequação
da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, principalmente porquanto há elementos suficientes a justificar a medida extrema, de acordo com a lei e com os fatos relatados no caderno investigativo, pelo modo de agir agressivo e perigoso do paciente, portando arma de fogo e intimidando tanto a vítima quanto sua amiga e ex-companheiro, pelo que consta dos boletins de ocorrência. Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

(...) Na hipótese, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
pois foi amparada na necessidade de resguardar a integridade da Ofendida, na medida em que o Agravante descumpriu as medidas protetivas impostas em razão de violência anterior
, bem como agiu agressivamente. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (...) (AgRg no HC n. 773.039/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe de 15/12/2022
).

(...) A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera
idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas
, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (...) (N.U 1019465-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no
DJE 22/11/2022
).

Quanto a alegação de que o paciente nunca agrediu a vítima – ou seja, inexistência de indícios de autoria –
esta é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional
, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância, caso seja, de fato, ofertada denúncia em desfavor do beneficiário. Em verdade, este entendimento é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à
negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória,
devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados, não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva – haja vista ter sido devidamente fundamentada – aptos a garantir-lhe, de forma automática, a liberdade provisória almejada. Com efeito, tem-se o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Por último, no que tange ao paciente ser o único responsável pelos cuidados da filha menor de idade,
esta não restou devidamente comprovada nos autos
. Em outras palavras, foi juntado unicamente a certidão de nascimento da criança, sem demonstrar que o beneficiário cuide dela, além de que a própria narrativa do
writ
evidencia que ele não é imprescindível nos cuidados da prole, uma vez que, somente agora, após a prisão e proposta de emprego, é que decidiu mudar-se para a cidade que ela reside – muito provavelmente, sob os cuidados de outra pessoa, não estando desamparada, nos termos do que já decidiu esta Corte de Justiça:

(...) O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos
não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade
, sobretudo quando
não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados do filho
. (...) (N.U 1020990-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no
DJE 16/12/2022
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Jhonnefer Bezerra Faria
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos da prisão preventiva do paciente a decisão combatida, de acordo com elementos concretos, além de não ser cabível exame de autoria nesta via, bem como por não restar comprovada a imprescindibilidade de seus cuidados à filha menor de idade. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023